Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-32.2022.8.11.0107
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000412-32.2022.8.11.0107
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão, Flora, Agrotóxicos, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (RECORRIDO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (JUIZO RECORRENTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SEMA MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO - LIBERAÇÃO - FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TERMO DE APREENSÃO QUE MENCIONA A EXISTÊNCIA PRÉVIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - DESCRUMPRIMENTO DO ALUDIDO TERMO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

1. A impetração do Mandado de Segurança demanda a existência da prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como de sua violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade indigitada de coatora (art. 1º, caput, da Lei n.º 12.016/09).

2. Quando o Auto de Apreensão deixa evidente a existência de processos administrativos anteriores, assim como o descumprimento de Termo de Embargo da área sendo desmatada
pelo Impetrante, a juntada de documentos insuficientes a derrubar a presunção relativa de veracidade e legalidade do ato administrativo praticado pela SEMA não permite a concessão da ordem, por demandar a necessária dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Sentença retificada. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELOY RUTZEN
, pela qual foi concedida parcialmente a ordem postulada, tornando definitiva a liminar antes deferida e conferido ao Impetrante a condição de fiel depositário do veículo descrito na inicial, que foi objeto do Termo de Apreensão n.º 22035080, de 20.5.2022, até que a Administração Pública conclua o procedimento administrativo (ainda pendente de instauração) a respeito das condutas que ensejaram a lavratura do ato administrativo atacado (id. 151231229).

Não houve recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (id. 155955662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança em favor do Impetrante, tornando-o fiel depositário do veículo descrito da inicial e que foi objeto de apreensão por parte de autoridade lotada na SEMA-MT.

Em suma, a sentença concluiu que a apreensão foi realizada sem a prévia lavratura de Auto de Infração e sem instauração de processo administrativo para apurar a infração ambiental, o que viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa linha, considerou como direito líquido e certo do Impetrante permanecer como fiel depositário do bem, até a conclusão do procedimento administrativo.

Em determinadas situações, devidamente previstas em Lei, é possível ao Estado a apreensão de bens do particular, fato que, necessariamente deve ser sucedido do processo administrativo correspondente, a fim de garantir à parte o devido processo legal, garantia constitucional insculpida no art. 5º, incisos LIV e LV:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

E sobre o devido processo legal, é preciso destacar o trecho da sentença que analisa a apreensão do veículo do Impetrante, sob o fundamento de que não teria sido instaurado o devido processo administrativo,
verbis
:

“No caso, infere-se que o órgão ambiental estadual, até o presente momento,
não efetivou a correspondente lavratura do auto de infração em relação aos fatos/condutas
descritos no Auto de Inspeção n. 22031477 e no Auto de Notificação n. 220321153, ambos datados de 20.5.2022,
tampouco promoveu a instauração de procedimento administrativo objetivando a responsabilização por (suposta) conduta danosa ao meio ambiente
, mantendo apreendido o bem descrito no Termo de Apreensão n. 22035080,
sem, no entanto, assegurar a parte impetrante/autuada o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório, de modo a desconstituir o ato impugnado pela presente ação mandamental
.

Aliás, instada, a autoridade impetrada não apresentou informações que pudessem levar a conclusão contrária. O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou “DEFESA TÉCNICA” sem considerar as especificidades dos fatos descritos na inicial, cingindo-se a alegar a inexistência de direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante (Id. 92158383), o que reforça os fatos alegados na inicial.

Outrossim, infere-se que a parte impetrante formulou em 23.6.2022 pedido de restituição do bem apreendido, conforme consta do Protocolo n. 23706/2022, inexistindo notícias de que tenha sido apreciado pelo órgão ambiental estadual até o presente momento, mesmo após o decurso de 60 (sessenta) dias.

Desse modo, se apresenta ilegal a manutenção da apreensão do bem apreendido – “Trator FIATALLIS, Modelo AD7B, Cor Amarela” –, na medida em que não foi oportunizado à parte impetrante, até o presente momento, o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório, privando-a há mais de 90 (noventa) dias do uso regular e lícito do bem que lhe pertence, cujo uso é indispensável para o exercício da atividade agrícola que desenvolve, alinhado ao estado de permanente deterioração a que se encontra exposto o bem apreendido, restando viável atribuir sua guarda e conservação ao seu real proprietário (Id. 89196832), na condição de depositário fiel, mediante compromisso legal, já firmado, consoante Termo de Depósito n. 22056187 de 09.9.2022 (Id. 95623384)”.
(id. 151231229, pp. 8/9; g. n.)

Pois bem. A impetração do Mandado de Segurança demanda a existência da prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como de sua violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade indigitada de coatora (art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/09).

In casu
, importa adotar,
como premissa necessária ao julgamento da lide, o “Auto de Inspeção” n.º 22031477, cujo teor traz informação crucial para o deslinde do caso, que destaco a seguir:

“
No dia 20 de maio de 2022 a equipe de fiscalização da SEMA MT
em ação na Operação Amazonia em conjunto com Delegacia de Meio Ambiente DEMA/PJC MT e a Gerencia de Operações Especiais GOEPIC-MT
estiveram Sitio Terra Boa de propriedade do senhor ELOY RUTZEN
, CPF 627 829 409-53
para realizar fiscalização ambiental em atendimento aos alertas de desmatamento oriundos do sistema de monitoramento em tempo real com imagens Planet
. A equipe chegou na sede da propriedade onde encontrou o senhor Eloy Rutzen que se identificou como proprietário da área, foi indagado ao mesmo se havia um trator trabalhando em sua propriedade e ele respondeu que sim, foi solicitado que nos acompanhasse até o local.
No inicio do deslocamento a for possível verificar o descumprimento do termo de embargo n. 210441535 oriundo do auto de infração a 210432420 datados de 03/08/2021 (processo 347661/2021), parte da área objeto do embargo está sendo cultivada com milho outra parte sofreu a intervenção do trator esteira que fez o enleiramento do material lenhoso proveniente do desmatamento legal tais leiras estavam em chamas, ou seja o material enleirado estava sendo queimado próximo ao local onde o trator estava trabalhando foi possível observar que a intervenção realizada pelo trator foi além da área embargada e adentrou uma parte de mata, caracterizando um novo desmatamento:

[...]” (Id. 151232153, p. 01) (
g.n.
)

O trecho acima destacado
deixa evidente a existência de processo administrativo anterior, iniciado em razão da lavratura do
Termo de Embargo n.º 210441535
oriundo do Auto de Infração nº. 210432420, ambos datados de
03/08/2021
(
Processo n.º 347661/2021
) -, com o embargo da área que estava sendo desmatada
e que foi objeto de nova fiscalização pela SEMA.

Desse modo,
não se sustenta a alegação do Impetrante
, adotada na sentença em Reexame, de que não houve a lavratura de Auto de Infração e nem processo administrativo que lhe propiciasse exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que tornaria ilegal o
Termo de Apreensão n.º 22035080, lavrado em 20/05/2022
.

Ao contrário, existe um Processo anterior, de n.º 347661/2021, sendo que, pelas informações prestadas pela autoridade ambiental, houve, por parte do ora Impetrante, o descumprimento das condições fixadas no
Termo de Embargo nº. 210441535, datado de

03/08/2021,
encartado no citado processo da SEMA (Processo n.º 347661/2021), que não foi juntado aos autos, embora o Impetrante tenha acesso ao seu conteúdo e fosse primordial ao embasamento da tese arguida neste
mandamus

- de que seria necessária a lavratura de novo auto de infração para propiciar a apresentação de defesa administrativa -,
mormente para se infirmar de que já teria havido o levantamento do embargo aplicado no mencionado Termo de Embargo nº. 210441535
,
de

03/08/2021,
consoante termos do §4º, do art. 116, do Código Florestal Estadual (LC nº. 38/1995):

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal. (Nova redação dada pela LC 232/05

(...)

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada
. (Acrescentado pela LC 699/2021)”
(g. n.)

E para além desse descumprimento, houve um agravante, consistente no desmatamento, não somente da área embargada, como também uma parte da mata, caracterizando nova infração ambiental.

Em vista de tais informações, é impossível dizer se o Termo de Apreensão lavrado pela autoridade indigitada de coatora faz parte dos processos administrativos já existentes, notadamente o de n.º 347661/2021, oriundo do Auto de Infração nº. 210432420 e do Termo de Embargo n.º 210441535, ou se necessariamente deveria compor novo Auto de Infração, o que somente seria possível diante da vinda aos autos do referido procedimento administrativo, ônus que competia ao Impetrante, a enfatizar a necessidade de dilação probatória.

Nunca é demais lembrar que, por se tratar de ato administrativo, há presunção relativa de veracidade quanto ao seu teor, sendo ônus do Impetrante produzir prova em contrário.

Nesse ponto, é certo que a inicial se encontra acompanhada de vários documentos, inclusive certidões negativas de inexistência de autos de infração ou mesmo processos administrativos. Entretanto, as referidas certidões são
oriundas do IBAMA
– ids. 151232169, 151232174 –
e não da SEMA
, que foi o Órgão realizador da fiscalização e apreensão do bem.

Além disso, constam dos autos certidões negativas do Poder Judiciário (estadual e federal), além dos documentos de ids. 151232187 e 151232189, que não permitem identificar o Órgão que as emitiu e, por isso, não servem de prova para os fins pretendidos na inicial.

Desse modo,
as provas acima mencionadas tornam dúbia a alegação da existência de direito líquido e certo violado por ato da autoridade apontada como coatora e que demandaria, por óbvio, ampla dilação probatória, de sorte que, ao contrário da conclusão contida na sentença examinada, não caberia a concessão da segurança pleiteada.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar a legalidade de apreensão de bens em decorrência de infrações ambientais, ainda mais como no caso vertente, onde a posse do bem pelo Impetrante revela o risco de continuidade da prática da infração que ensejou a fiscalização da SEMA/MT.

Note-se:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -
APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS - INFRAÇÃO AMBIENTAL - ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS - IMPOSSIBILIDADE
- OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A TERCEIRO - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO -
FIEL DEPOSITÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
- LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental.”

(N.U 1010053-63.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL -
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO - DESMATAMENTO A CORTE RASO SEM AUTORIZAÇÃO - ILICITUDE DO TERMO DE EMBARGO NÃO EVIDENCIADA - MAQUINÁRIOS UTILIZADOS NA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - LEGITIMIDADE DA APREENSÃO - PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO - NÃO VERIFICADOS
- REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário,
desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário
.

Ausente o requisito da Probabilidade do direito não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.”

(N.U 1020157-62.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AMBIENTAL -
APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA CUJAS EVIDÊNCIAS SE FIRMAM NO SENTIDO DE QUE TENHAM SIDO UTILIZADOS NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL
- INFRAÇÃO AMBIENTAL-PÁ-CARREGADEIRA- APREENSÃO - LIBERAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.Considerando, que não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, deve ser mantida a apreensão
.

2.
Diante dos indícios de que o bem apreendido tenha sido utilizado na prática da suposta infração ambiental, se mostra possível a sua apreensão com fulcro no artigo 25 da Lei 9.605/1998, os bens apreendidos, devem, em regra, ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ambiental
.[...](
N.U 1008586-31.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

3.Recurso provido.”

(N.U 1018518-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2022, publicado no DJE 19/10/2022) (g.n.)

Ante o exposto, em Reexame Necessário,
DESCONSTITUO
a sentença proferida pelo juízo singular
para denegar

a segurança
vindicada no Mandado de Segurança, restando, via de consequência,
revogar a liminar
deferida nos autos que havia permitido ao Impetrante permanecer como fiel depositário do maquinário apreendido.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023